Tribunal: TJMT
Processo: 1000372-71.2022.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000372-71.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Resistência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDIARLISON MOURA CUTRIM - CPF: 611.555.183-81 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONI DE SOUZA CUNHA JUNIOR - CPF: 059.808.411-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000372-71.2022.8.11.0003

APELANTE: EDIARLISON MOURA CUTRIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA – ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO CRIME – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO DELITO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – TENTATIVA DE RETIRADA DA ARMA DE FOGO DE UM DOS POLICIAIS –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Comete o crime de resistência o agente que se opõe à execução de ato legal, mediante atitude ameaçadora, consistente na tentativa de retirar a arma de fogo de um dos policiais militares.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000372-71.2022.8.11.0003

APELANTE: EDIARLISON MOURA CUTRIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ediarlison Moura Cutrim
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o absolveu da prática do crime de
tráfico de drogas
[art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006] e o condenou à pena de 2 (dois) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do delito de
resistência
[art. 329,
caput
, do Código Penal].

Em suas razões, a defesa almeja a absolvição do crime de resistência por insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta.

O Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso; na mesma toada seguiu a Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000372-71.2022.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ediarlison Moura Cutrim
foi denunciado pela
prática dos crimes de tráfico de drogas e resistência, conforme descreve a exordial acusatória,
in verbis
:

“
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu Promotor de Justiça que ao final subscreve, com supedâneo nas notícias contidas nos inclusos autos de Inquérito Policial e amparado nos artigos 129, inc. I, da Constituição Federal; 25, inc. III, da Lei 8.625/93, e 24 do Código de Processo Penal, vem oferecer DENÚNCIA contra:

RONI DE SOUZA CUNHA JUNIOR (SEM CÓPIA DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL NOS AUTOS), brasileiro, solteiro, servente de pedreiro, portador do RG nº 26926431 SSP/MT e CPF 059.808.411-80, natural de Rondonópolis/MT, nascido na data de 29/05/2000, filho de Roni Souza Cunha e Dayana Vanessa Drumond Monteiro Souza, residente na Avenida Governador Pedro Pedrossian, n° 189, Bairro Vila Santa Catarina, nesta cidade, telefone: (65) 9352-7156;

e

EDIARLISON MOURA CUTRIM (SEM CÓPIA DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL NOS AUTOS), brasileiro, solteiro, ajudante de pedreiro, portador do CPF 611.555.183-81, natural de Matinha/MA, nascido na data de 13/12/1999, filho de Marcilene Moreira Moura e Braz Pereira Cutrin, residente na Rua 7 de setembro, n° 470, Bairro Vila Santa Catarina, nesta cidade, telefones: (66)99662-5227 e (66) 99978-5438, atualmente preso e recolhido na cadeia pública local, pela prática ilícita adiante descrita:

Consta do incluso inquérito policial que no
dia 13/12/2021
, por volta das 22h20min, na Avenida Mato Grosso, Bairro Cascalhinho (próximo Avenida Bandeirantes), nesta cidade,
os denunciados RONI DE SOUZA CUNHA JUNIOR e EDIARLISON MOURA CUTRIM
foram presos em flagrante delito por
trazerem, guardarem e manterem em depósito 03 (três) porções grandes, perfazendo massa de 18,42g (dezoito gramas e quarenta e dois decigramas), e 03 (três) porções pequenas, perfazendo a massa de 2,75 g (dois gramas e setenta e cinco decigramas)
, que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de
MACONHA
, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva os Laudo Pericial Preliminar de fls. 34/37, ID 73496898.

São dos autos que no dia e hora supracitados, a Polícia Militar realizava rondas, quando se deparou com os denunciados em atitude suspeita, que, ao notarem a aproximação da guarnição policial, dispensaram uma porção de maconha ao solo, razão pela qual foram abordados.

Em revista, os policiais apreenderam
na posse de EDIARLISON, portador de tornozeleira eletrônica, que estava desligada, a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais) em dinheiro
, em diversas cédulas.

Questionado, RONI assumiu a propriedade da droga, e, questionado, respondeu que em sua residência havia mais entorpecentes.

Logo, os policiais se deslocaram à casa do denunciado RONI, e uma vez franqueada a entrada, realizou-se revista, logrando encontrar, em um vidro, as demais porções de maconha, bem como 01 (uma) balança de precisão e 02 (dois) rolos de plástico filme (Termo de Exibição e Apreensão, fl.08, ID 73496898).

Em seguida, EDIARLISON indicou que em sua residência também havia entorpecentes, razão pela qual, os policiais se deslocaram até o endereço informado, porém, a responsável pela quitinete negou que o mesmo ali residia.

Colhe-se que, após essa constatação,
EDIARLISON, resistiu, mediante violência, o seu retorno à viatura policial, e, ainda, tentou, em duas oportunidades, tomar a arma de fogo do policial militar JHONNY DA SILVA COELHO, que de sua vez, em cumprimento a dever de ofício, a fim de cessar a injusta agressão, efetuou um disparo de arma de fogo, que atingiu a região da face do denunciado, oportunidade em que este foi socorrido e encaminhado à unidade hospitalar
.

Diante disso, somente RONI foi levado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor dos denunciados.

Por fim, destaca-se que EDIARLISON registra nesta Comarca a 02 (dois) ações penais ambos pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico (Numeração Única: 1012797- 67.2021.8.11.0003, Código: 12429362, Número/Ano: -/2021 e Numeração Única: 1016552-02.2021.8.11.0003, Código: 12541946, Número/Ano: 2021).

Adequando-se a conduta de RONI DE SOUZA CUNHA JUNIOR ao disposto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e a conduta de
EDIARLISON MOURA CUTRIM ao disposto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 329, caput, c/c art. 69, do Código Penal

(...)”.

Encerrada a instrução criminal, o apelante foi absolvido da conduta prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 [tráfico de drogas] e condenado pelo delito de resistência [art. 329,
caput
, do Código Penal], em sentença proferida de forma oral, a qual reduzo a termo:

“(...)
Em relação a Roni, o feito ainda não se encontra apto ao exercício do juízo em cognição exauriente, o juízo determina a certificação do cumprimento da citação via edital para ultimar regular trâmite do feito.

Analisando a matéria em relação a Ediarlison, ele é acusado das penas do art. 33 e 329, porque supostamente teria sido preso em flagrante juntamente com Roni com três porções maiores de maconha e duas menores da mesma droga.

Além disso, teria resistido à ordem legal de policial no cumprimento dos devidos deveres funcionais.

A ação penal teve sua tramitação regular, o réu foi notificado, apresentou defesa, realizada a instrução.

Ultimada a instrução, o Ministério Público reiterou os termos da exordial, a Defensoria Pública requereu a absolvição, defendendo a insuficiência de provas; subsidiariamente, a fixação de pena no mínimo legal e regime brando de cumprimento de pena.

Este é o relatório.

Não há matéria de ordem processual a enfrentar e o juízo ingressa na análise do mérito da causa.

Extraindo a matéria dada a partir do laudo de exibição e apreensão e dos laudos periciais que foram encartados aos autos.

Quanto à autoria delitiva, em relação ao tráfico de drogas, o juízo está a absolver o acusado, porque ainda que se tenha o apontamento de que havia a dispensa de droga no momento inicial, o que se tem nos autos, até da própria fala do próprio policial ouvido nessa oportunidade, que assinou e quem subscreveu a propriedade dessa droga, foi o codenunciado que sequer toma parte dessa demanda penal.

Ademais, houve diligência no endereço da pessoa ora acusada e em seu poder não se identificou a apreensão de qualquer objeto de natureza ilícita com vinculação ao tráfico ilícito de entorpecentes.

Diferentemente do sustentado pelo policial, o juízo não pode lançar uma decisão de natureza condenatória em relação ao ora acusado, por seu passado criminoso, destacando-se especificamente que, no caso específico dos autos, paira dúvida acerca da propriedade dessa droga até pela forma em que se deu a abordagem, com a dispensa entre duas pessoas não sabendo especificamente se teria sido o ora acusado, sem que o juízo esteja a inocentar o codenunciado.

Quanto ao artigo 329, o juízo entende que deve ser condenada a pessoa do acusado, porque a prova aqui é coerente, há o apontamento dos policiais desde a primeira oportunidade em que foram ouvidos nos autos, indicando que o ora acusado, Ediarlison, ele teria se oposto à execução de ato legal mediante violência, a qual consistia numa tentativa de retomada de arma de fogo do policial, destacando-se especificamente que nessa perspectiva a fala dos policiais permearam o mesmo sentido quer seja na fase inquisitiva, quer seja na fase judicial, então nesse contexto demonstrado o comportamento desviado, o juízo está a acolher essa postulação ministerial para condenar o acusado nas penas do art. 329.

O processo de dosimetria de pena segue integralmente transcrito, fixação da pena no mínimo legal, dois meses de detenção.

O juízo determinou a soltura do acusado, mas há uma restrição a sua colocação em liberdade em função de regressão do cumprimento de pena no executivo respectivo. (...)

Posto isso, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim de:

(a) ABSOLVER o acusado EDIARLISON MOURA CUTRIM da imputação de infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06, na forma do art. 386, VII do CPP, por insuficiência de provas;

(b) CONDENAR o acusado EDIARLISON MOURA CUTRIM como incurso nas sanções penais do art. 329, caput, do Código Penal. Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, inscrito no art. 5º, inciso XLVI da CRFB/88, passa-se fazê-lo, observando-se o sistema trifásico adotado por nosso Código Penal (CP, 68).

Quanto ao crime de resistência: À culpabilidade é inerente à infração penal. O denunciado registra uma condenação no GR/SEEU 2000708-06.2021.8.11.0064, referente aos autos de nº 1012797-67.2021.8.11.0003, entretanto, não houve o trânsito em julgado. A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é inerente ao tipo penal. As circunstâncias e as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da polícia. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo a agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base em 02 (dois) meses de detenção. Ausentes agravantes e atenuantes, mantendo a pena provisória em 02 (dois) meses de detenção. Sem causas de aumento e diminuição fixa-se a pena definitiva em 02 (dois) meses de detenção a serem cumpridos em regime inicialmente ABERTO porque observados os requisitos do art. 33, §2º, ‘b’ do Código Penal. O Juízo deixa de substituir por restritiva e/ou sursis penal eis que se imporá a unificação na GR/SEEU 2000708-06.2021.811.0064. O Juízo, por não visualizar a subsistência dos fundamentos, revoga a prisão preventiva e, de conseguinte, determina a imediata soltura do denunciado EDIARLISON MOURA CUTRIM. Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA, observando que possui mandado de prisão ativo na GR/SEEU 2000708-06.2021.8.11.0064. Oficiese ao Juízo da 4ª Vara Criminal desta Comarca, comunicando a condenação do denunciado EDIARLISON MOURA CUTRIM no GR/SEEU 2000708-06.2021.8.11.0064.
(...)”.

A defesa almeja a absolvição do crime de resistência por insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta.

Na audiência de instrução e julgamento, o PM Márcio Cardoso da Silva relatou como se deu a ocorrência policial,
in verbis
:

“
(...) Nossa guarnição em rondas ali na região do Cascalinho, precisamente ali no meio da Bandeirantes, observamos dois indivíduos deslocando um ao lado do outro e demos a volta na quadra e fizemos a abordagem. Ao perceber a presença da guarnição, os mesmos dispensaram uma quantidade / algumas porções aparentando ser maconha. Ao fazer a busca, foi encontrado no solo algumas porções, prontamente o outro conduzido, sem ser o Ediarlison, o outro falou que (...) a droga era dele. Com o Ediarlison foi encontrada uma quantia em dinheiro em sua posse. Ao entrevistar esse conduzido, ele contou a guarnição que na sua residência se encontrava algumas porções e, com autorização do mesmo, a gente se deslocou até a primeira residência do outro conduzido, que não ‘tá’ aí no momento, e lá foi encontrada dentro da residência (...) uma balança de precisão e mais uma vasilha com mais algumas porções de entorpecentes.

A partir desse momento, o Ediarlison falou para a guarnição que morava em uma quitinete próxima do local do primeiro conduzido. A guarnição deslocou até essa quitinete (...) e, ao conversar com o responsável pela quitinete
, (...)
ele falou pra guarnição que esse conduzido não morava naquele local. Foi pedido para o cabo Jhnonny trazer o Ediarlison até o portão
(...).
Nesse momento foi pedido ao cabo Jhnonny para que ele pudesse retornar o Ediarlison para dentro da viatura
(...)
e quando eu ainda estava conversando com o responsável pela quitinete,
eu escutei o cabo Jhonny pedindo socorro, quando eu me virei para ajudar o cabo Jhonny, eu escutei já um disparo de arma de fogo e um indivíduo correndo
. Prontamente eu falei com o Jhonny:
‘O que foi? Não, é que tentaram pegar a minha arma’
.
(...) Ele pegou a viatura e eu saí correndo. (...) Mais pra frente encontramos o Ediarlison, que estava com uma lesão no rosto. (...) Aí pegamos o Ediarlison e fomos até a UPA, onde foi recebido o atendimento médico (...)
”.

A narrativa da testemunha está em consonância com o seu depoimento na Delegacia, ocasião em que expôs:

“
Que a guarnição em rondas pela av. Bandeirantes no bairro Cascalhinho visualizou dois indivíduos em fundada suspeita, na qual demostraram assustados, o que motivou a abordagem. Na aproximação da guarnição foi visualizada a dispensação de uma porção de substância entorpecente análoga à maconha e após realizada a busca pessoal foram interpelados sobre a posse daquele entorpecente. Diante da entrevista pessoal, o conduzido Roni informou que era de sua posse e que em sua residência possuía mais maconha. Diante dessa informação, a guarnição deslocou na rua Pedro Pedrossiam, 189, no bairro Santa Catarina, sendo franqueada a entrada pelo conduzido e foi localizado uma balança de precisão, dois invólucros de papel filme e ainda um vidro com cerca de seis porções e mais uma quantia esfarelada de substância análoga à maconha e com o conduzido Ediarlison uma quantia de R$ 80 reais em moeda fracionada, conduta característica de tráfico de drogas.

Após essa constatação, fora entrevistado o conduzido Ediarlison, que também informou que em sua residência possuía maconha, sendo deslocado até a rua Alcides Farinazzo, bairro Jd. das Oliveiras e, no endereço informado, a equipe foi atendida pelo responsável das quitinetes, e a guarnição desembarcou o conduzido Ediarlison, e o responsável das quitinetes negou que ele residia naquele local.

Nesta constatação, o 3º SGT Márcio Silva deu ordem para que o CB PM Jhonny levasse o conduzido Ediarlison para a viatura, sendo feito desta forma,
quando ao embarcar o conduzido, este veio a resistir à condução, desobedecendo às ordens emitidas pelo CB PM Jhonny, e tentou tomar a sua arma que estava no coldre. O CB PM Jhonny conseguiu se afastar por meio de um empurrão e o conduzido fez novamente uma investida na tentativa de tomar a arma, nesta feita que já estava na mão do CB PM Jhonny, em posição de pronto baixo, sendo feito 1 disparo de arma de fogo, que veio atingir na região do queixo de Ediarlison
, que após isso ainda fugiu, sendo localizado, posteriormente duas quadras do local atrás de um monte de areia, qual foi contido e encaminhado para a UPA para recebimento de cuidados médicos, sendo transferido posteriormente para o hospital regional para cirurgia, ficando custodiado pela Polícia Militar até o fim desse registro. O suspeito Roni foi encaminhado a 1ª DP sem lesões corporais e com uso de algemas por receio de fuga.

Em decorrência do disparo realizado pelo CB PM Jhonny, foi instaurado o RIOG interna corporis para apuração de possível crime militar, sendo nomeado por ordem o 1° TEN PM Janeferson, que acompanhou no local, e posteriormente juntamente com o CAP PM de Deus. No local, foi feito o isolamento do local pela guarnição do oficial CPU, 1º TEN PM Couto, que fez a informação dos fatos ao plantão da corregedoria, atendido pelo TEN CEL Rogério. O 1º TEN PM Janeferson oficiou a Politec (peritos Rubens Pereira e 1º SGT BM RR Borges) para se fazerem presentes no local para coleta de provas e indícios. A arma utilizada pelo CB PM Jhonny foi apreendida pelo 1º TEN PM Janeferson, arma da PMMT, taurus, PT 100, calibre .40, serie nº sdy 81369, com uma munição a menos em um dos carregadores e foi devidamente lacrada com envelope de identificação nº 08007755, para encaminhamentos posteriores.

O conduzido Ediarlison permaneceu na UPA para intervenção cirúrgica custodiado pela PM, aguardando a custódia pelo sistema prisional. obs. 01: vale ressaltar que o suspeito ediarlison possui duas passagens por tráfico de drogas (b.o. nº 2021.129288 e b.o. nº 2021.151252), e que ainda faz o uso de tonozeleira eletrônica, porém a mesma se encontra desligada
” [Id nº 155808815 - Pág. 1-3].

Embora o cabo Jhonny da Silva Coelho não tenha sido ouvido em juízo, na fase extrajudicial contou que “
participou da abordagem ao conduzido, sendo encontrado, durante as diligências, o material relacionado no B.O. 2021.328188; Que o mesmo ofereceu resistência, sendo necessário o uso moderado da força; Que o suspeito foi entregue na 1ª DP para providências
” [Id nº 155808818 - Pág. 1].

No interrogatório judicial,
Ediarlison Moura Cutrim
relatou que não ‘avançou’ no policial, dizendo: “
eu estava desalgemado, aí ele foi pra soltar o meu braço da mão dele, aí foi quando eu corri, aí foi onde aconteceu o disparo na região facial, mas eu não cheguei a tentar avançar em policial
”.

O artigo 329 do Código Penal dispõe que comete o crime de resistência o agente que se opõe à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio.

A defesa aduz que as provas produzidas são insuficientes para sustentar o édito condenatório.

Segundo consta dos autos, no dia 13 de dezembro de 2021, os policiais militares Márcio Cardoso da Silva e Jhonny da Silva Coelho abordaram Roni de Souza Cunha Junior e
Ediarlison Moura Cutrim
após um deles, avistando a aproximação da guarnição, ter dispensado uma porção de maconha ao solo.

Os agentes se deslocaram à residência de Roni e, posteriormente, à casa de
Ediarlison
, ocasião em que constataram que ele tinha fornecido endereço incorreto.

Após a constatação, o policial Jhonny determinou que o apelante retornasse à viatura, quando ele, resistindo à ordem, tentou tomar-lhe a arma de fogo, levando a autoridade a efetuar um disparo na direção dele, que atingiu-lhe a face.

Em ambas as fases procedimentais, o PM Márcio Cardoso da Silva descreveu, de forma segura, a atuação do acusado; embora não tenha visualizado a ação do seu colega, disse ter ouvido seu parceiro pedindo-lhe socorro, haja vista a ação do réu em tentar tirar-lhe sua arma de fogo do coldre.

O crime de resistência
[1]
é classificado como formal, de modo que se consuma com o emprego de
violência
ou
ameaça
contra o funcionário público para obstruir a execução do ato legal, sendo desnecessária a ocorrência de efetiva ofensa à integridade corporal do executor. Nesse sentido:

“(...)
A efetiva ofensa à integridade corporal do funcionário executor do ato legal não é elementar do delito de resistência, de modo que o fato de não ter havido o efetivo atropelamento dos agentes policiais não exclui a prática do crime, que
se consuma no momento em que o acusado opõe-se a ordem por meio de uma conduta violenta ou ameaçadora
” [
destaquei
- STJ. AgRg no AREsp 2121731 / SP. Relator Ministro Rogério Schietti. DJe: 16/12/2022].

Subsidiariamente, a defesa aduz que “
a fuga não violenta simplesmente não se subsume ao tipo penal
”.

Sobre a tese, razão lhe assiste, uma vez que, consoante expõe Jamil Chaim Alves
[2]
, ‘
somente há o delito se houver
resistência
ativa

(vis corporalis ou vis compulsiva)
.
Não há o crime na hipótese de
resistência
passiva

(vis civilis), também denominada “atitude ghândica”, consistente na oposição à execução de ato legal sem o emprego de violência ou ameaça
’.

Contudo,
na hipótese
, não há falar em fuga não violenta, uma vez que, para opor-se à execução de ato legal, o apelante tentou tomar a arma de fogo do policial militar, de modo que a atitude não se confunde com mera fuga, o que afasta a tese defensiva.

Dessarte, demonstrada a conduta agressiva por parte do réu contra o policial militar que executava o ato, não há falar em absolvição por insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

[1]
Art. 329 - Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio.

[2]
ALVES, Jamil Chaim.
Manual de Direito Penal
. Salvador: Juspodivm. 2021, p. 1522.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023